Tribunal: TJSP
Processo: 2054893-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Impugnação genérica – Excesso não demonstrado - Rejeição – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054893-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes EMÍLIA
APARECIDA DA SILVA, SEBASTIÃO VANDERLEI DA SILVA e VANDIRA
DE JESUS BARBOSA SILVA, é agravada VALDIRENE DE SOUSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054893-09.2020.8.26.0000 - Voto no 38098 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 38098
AGRV.No: 2054893-09.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGTE. : SEBASTIÃO VANDERLEI DA SILVA E OUTROS
AGDO. : TOMAZ CÂNDIDO DA SILVA
*Cumprimento de sentença
Impugnação genérica

Excesso não demonstrado - Rejeição Decisão correta
Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça
Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença que TOMAZ
CÂNDIDO
DA
SILVA
dirigiu
contra
contra
SEBASTIÃO
VANDERLEI DA SILVA E OUTROS.
Os
agravantes
alegam
excesso
de
execução,
apontando que houve o pagamento até a 31a parcela, de forma que o
valor do débito é de R$ 2.150,31. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
É o relatório.
A questão foi corretamente analisada em Primeiro
Grau, não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por
este Egrégio Tribunal.
Não há dúvidas que os agravantes descumpriram o
acordo de fls. 23, que foi celebrado entre as partes para cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054893-09.2020.8.26.0000 - Voto no 38098 - Cássia/Fabiane
3
parcelas 31 a 46, totalizando R$ 4.781,59.
Pois bem, não há qualquer indício de pagamento da
dívida em questão que foi acrescida de juros de mora e correção
monetária, nada havendo de abusivo, como bem explicitado pelo d.
Magistrado a quo, valendo o destaque:
“Inicialmente, cumpre ressaltar que a aplicação de
multa, juros de mora e correção monetária, como forma de coerção
para o cumprimento de ordem judicial, estão devidamente previstas no
acordo firmado entre as partes (fls. 06/07). Além disso, este dispõe que a
parcela inicial, no valor de R$ 121,14, seria reajustada anualmente pelo
índice disposto no contrato de locação IGP-M.
Nesse contexto, o valor fixado atende os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, e, foi arbitrado dentro de um
patamar a exercer poder coercitivo sem implicar em enriquecimento
ilícito da parte adversa, estando previsto no acordo firmado por elas, o
qual foi, inclusive, homologado.
Além disso, há previsão no acordo homologado de
vencimento antecipado das parcelas em caso de descumprimento, de
modo que as alegações dos réus não se coadunam com o que foi
estabelecido no contrato por eles firmado.
Assim,
não
se
verifica
qualquer
desproporcionalidade, ou excesso de execução no valor apresentado
pelo credor, vez que o descumprimento do acordo homologado restou
devidamente comprovado nos autos.
Se não bastasse, os impugnantes não apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054893-09.2020.8.26.0000 - Voto no 38098 - Cássia/Fabiane
4
demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o que enseja a
rejeição liminar da impugnação (art. 525, § § 4° e 5° do CPC.”
Em suma, a questão não exige maiores divagações,
devendo ser mantida a r. decisão agravada, nos moldes do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator